Tribunal: CARF
Processo: 10166.738759/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.738759/2019-48
ACÓRDÃO
2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NACIONAL DISTRIBUIDORA DE CARNES BEEF LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 10.256/2001.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social devida pelo produtor rural
empregador e pelo produtor rural pessoa física (segurando especial)
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, nos termos do art.25 da Lei no 8.212/1991.
O Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade da Lei no
10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/91, e reintroduziu o
empregador rural como sujeito passivo da contribuição social, no
julgamento do RE 718.874/RS, fixando a seguinte tese: “É constitucional
formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção”.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738759/2019-48
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de
lei para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento os valores incidentes
sobre as contribuições destinadas ao Senar.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho e Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 16-96.857 - 1a Turma da
DRJ/SPO, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 29 de junho de 2020, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 04/09/2020, doc.
fl. 228, tendo interposto recurso voluntário em 28/09/2020, acostado às fls. 231 a 270.
1.
AUTUAÇÃO
Em 18/12/2019 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às folhas 203 a 211, para
descrever a autuação:
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Seção de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF, pelo qual foi constituído
crédito tributário, no valor total de R$ 14.365.301,20, devidamente atualizado até
dezembro de 2019, relativo ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017,
referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre valores da receita
bruta da comercialização da produção rural adquirida de pessoa física e devida
por sub-rogação pela pessoa jurídica compradora.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 22), e
podem ser resumidos pelo seguinte excerto:
“O crédito previdenciário, ora lançado, são as contribuições sociais
destinadas à Previdência Social incidentes, por substituição, sobre a receita
bruta oriunda da comercialização da produção rural, devidas pelos
produtores rurais pessoas físicas, sendo a responsabilidade do recolhimento
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738759/2019-48
3
atribuída à empresa adquirente, na condição de sub-rogada do produtor
rural pessoa física, considerando que a adquirente, empresa acima
identificada, não declarou em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social) nem comprovou os recolhimentos
devidos. (ANEXO 4)
5. Inclui-se, também, como objeto do presente lançamento, a contribuição
destinada ao serviço social autônomo de formação profissional, SENAR
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), criado pela Lei no 8.315, de
23/12/1991.
(...)
12. No referido Termo, o contribuinte foi intimado a apresentar, no prazo de
20
(vinte) dias corridos, sob pena de autuação, diversos
documentos/esclarecimentos, tais como: informações cadastrais dos
estabelecimentos e dos corresponsáveis com atuação e gestão no período
de apuração; atos constitutivos da empresa e alterações; Certidão de
Objeto e Pé caso a empresa esteja amparada por decisão judicial que tenha
suspendido o recolhimento/retenção da contribuição previdenciária
incidente sobre a comercialização de produtos rurais em favor da Empresa
e/ou dos fornecedores produtores rurais pessoas físicas (retenção e
recolhimento por sub-rogação); indicação de representante para atender as
demandas do fisco necessárias ao desenvolvimento do presente
procedimento fiscal, entre outros identificados no TIPF.
13. Posteriormente foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal 01/2019
requerendo
novos
documentos
e
esclarecimentos/informações
complementares que se fizeram necessários ao desenvolvimento da
fiscalização (ANEXO 1).
14. Além do termo de intimação acima especificado emitiu-se, também, os
Termos de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal, cuja ciência do
contribuinte deu-se por via postal (ANEXO 1)
15. Ressalta-se que a presente fiscalização foi realizada com base nos
documentos e informações apresentados em atendimento às intimações do
fisco, nos registros contábeis e dados declarados pelo contribuinte nas GFIP
do período de apuração, em informações disponíveis nos bancos de dados
da Receita Federal do Brasil e da Previdência Social, entre outros recursos.
VII – DAS RAZÕES PARA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
A) EMPRESA FISCALIZADA
16. De acordo com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita
Federal do Brasil, a NACIONAL é uma sociedade de responsabilidade
limitada (de natureza empresária), com início de atividade em 09/10/2012
e atividade econômica principal correspondente a “frigorífico – abate de
bovinos” (CNAE 1011-2/01).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738759/2019-48
4
(...)
27. Nesse contexto, em consulta ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED) constatou-se expressivo registro de Notas Fiscais Eletrônicas de
Entrada (NFe) emitidas pelo sujeito passivo no período fiscalizado,
referentes a aquisição de produtos rurais destinados a industrialização
e/ou comercialização (CFOP 1101 e 2101), negociados diretamente com
produtor rural pessoa física, cujo valor total das NFe emitidas, totalizou
R$ 419.902.724,61 (quatrocentos e dezenove milhões, novecentos e dois
mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos).
28. Os valores comercializados, sem a devida informação em GFIP e sem os
respectivos recolhimentos das contribuições devidas, estão registrados nos
demonstrativos anexados ao presente relatório fiscal (ANEXO 2).
29. Ressalte-se que, não obstante a determinação legal de declarar tais
operações nas GFIP do período correspondente (FPAS 744), assim como de
reter e recolher o valor correspondente às contribuições sociais devidas, o
contribuinte manteve-se inadimplente quanto a estas obrigações legais
durante praticamente todo o período de apuração.
30. Destaca-se que todas as Comercializações da Produção Rural adquirida
de Pessoa Física declaradas em GFIP foram devidamente deduzidas dos
valores das Comercializações apurados mediante as Notas Fiscais
Eletrônicas (ANEXO 3).
31. Assim como, também foram deduzidos, todos os recolhimentos
referentes as comercializações devidamente apropriados e deduzidos dos
valores lançados, inclusive as GPS que não haviam sido deduzidas das
contribuições declaradas em GFIP.
32. O ANEXO 4 deste relatório fiscal traz a relação de todas as GFIP
apresentadas pelo contribuinte no período objeto desta ação fiscal, bem
como todas as GPS nas quais houve recolhimento de contribuições oriundas
da Comercialização da Produção Rural (Código 2607).
33. Registre-se, também, que o contribuinte embora devidamente
intimado, não apresentou qualquer decisão judicial que tivesse
suspendido a retenção/recolhimento das contribuições sob comento.
(...)”
(sublinhados e negritos conjuntos com sublinhados nossos; demais
destaques originais)
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A recorrente apresentou impugnação tempestiva, que foi apreciada pelo órgão de
primeira instância. Na decisão de mérito, por unanimidade, a impugnação foi julgada
improcedente, sendo mantido o crédito tributário.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738759/2019-48
5
A decisão de piso foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. ARTIGO 25 DA LEI No 8.212/91 COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI No 10.256/01. POSSIBILIDADE.
Com o trânsito em julgado do RE 718874/RS, em 06/11/18, o STF pacificou a
questão da incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização da
produção rural do produtor pessoa física, declarando a constitucionalidade do
artigo 25, inclusive de seus incisos I e II, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 10.256/01.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. ARTIGO 30, IV, DA LEI No 8.212/91.
POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No
15/17.
No julgamento dos embargos de declaração (RE 718.874 ED - Sétimo - RS) o Pleno
do STF assentou que a Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei
no 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE
718.874/RS. Tal decisão explicita a vigência do artigo 30, IV da Lei no 8.212/91,
que determina ao adquirente da produção, o dever de reter e recolher não só a
contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física, incidente
sobre o valor da comercialização, como também a contribuição devida aos
terceiros.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 04/09/2020, doc. fl. 228. O Recurso Voluntário foi apresentado em 28/09/2020, doc.
fl. 229, e acostados às fls. 231 a 270.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
III.1 – DA INEXISTÊNCIA DE LEI A DETERMINAR A SUB-ROGAÇÃO PARA O
ADQUIRENTE;
III.2 – DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO EM FACE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 15 DO SENADO FEDERAL;
III.3 – DA NÃO RECEPÇÃO DE NORMAS INCONSTITUCIONAIS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 20/98;
III.4 - DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR INCIDENTE
SOBRE A RECEITA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
Requer, por fim, a reforma da decisão de piso, que julgou procedente o lançamento
fiscal, bem como o provimento do Recurso Voluntário.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738759/2019-48
6
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço parcialmente.
III.3 – DA NÃO RECEPÇÃO DE NORMAS INCONSTITUCIONAIS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 20/98
Nesse item, a recorrente pretende discutir a constitucionalidade das normas que
reintroduziram o empregador rural como sujeito passivo da contribuição previdenciária na mesma
sistemática do segurado especial.
A seguir excerto do recurso, fl. 253:
O Supremo Tribunal Federal declarou, formal e materialmente, que o artigo 30,
IV, da Lei 8.212/1991, nos termos das Leis 8.540/92 e 9.528/97, é inconstitucional,
com efeito retroativo.
Então, a Emenda Constitucional 20/98 veio a lume, que em tese, validaria os
dispositivos legais declarados inconstitucionais.
A questão aqui debatida é se com a EC 20/98 constitucionaliza as normas
inicialmente inválidas pelo Supremo Tribunal Federal.
Embora a recorrente entenda que a EC no 20/1998 não tenha resolvido a questão
que resultou na declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária do
empregador rural incidente sobre sua receita, que trata os RE 363.852 e RE 596.177, não é esse o
entendimento do Min. Alexandre de Moraes expresso do voto vencedor da RE 718874, cujo
excerto se apresenta1:
Em relação ao empregador rural, portanto, as alterações da EC no 20/98 e da Lei
10.256, de 9 de julho de 2001, afastaram o principal e remanescente argumento
que levou o Supremo Tribunal Federal a desobrigar os empregadores rurais
pessoas físicas da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu
recolhimento por sub-rogação sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, qual seja, a inconstitucionalidade formal, pois
a nova redação do inciso I do artigo 195 da CF passou a permitir a edição de lei
ordinária para a instituição e cobrança da contribuição com base de cálculo
receita. E essa nova lei foi editada.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE718.874/RS. Redator: Min. Alexandre de Moraes, 30 de março de 2017. Inteiro
teor do acórdão p. 40, 2017.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738759/2019-48
7
Faz-se oportuno consignar que não compete ao órgão de segunda instância apreciar
a constitucionalidade de lei, nos termos da Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade de lei.
Recurso Voluntário
1. MÉRITO
Antes de enveredar no exame das questões de mérito do Recurso Voluntário, faz-se
necessário apresentar a legislação e a jurisprudência que fundamentam o presente voto, referente
aos seguintes temas: constitucionalidade da contribuição previdenciária do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001; da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30
da Lei no 8.212/1991; validade da sub-rogação da contribuição previdenciária destinada ao Senar.
Constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física e da sub-
rogação
O Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade da Lei no 10.256/2001,
que alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/91, e reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo
da contribuição social, no julgamento do RE 718.874/RS, fixando a seguinte tese: “É constitucional
formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”.
Com efeito, o voto do Ministro Alexandre de Moraes que foi o redator da tese
vencedora, de forma bastante didática, dividiu a cronologia da contribuição do produtor rural em
quatro momentos, a saber2:
1. No texto original o produtor rural sem empregados estava sujeito à
contribuição mediante a aplicação de uma alíquota incidente sobre o
resultado da comercialização da produção (195, §8o da CF). Enquanto o
produtor rural empregador estava submetido ao caso geral, sujeito à base
de cálculo da contribuição incidente sobre a folha de salários, o faturamento
e o lucro;
2. A Lei no 8.540/1992 alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/1991, ampliando o
rol de sujeitos passivos do tributo. O produtor rural com empregados foi
equiparado ao segurado especial e passou a ser tributado mediante a
aplicação de uma alíquota incidente sobre a receita bruta da
comercialização da sua produção. As alterações do citado artigo 25 trazidas
pela Lei no 9.528/1997 mantiveram a inconstitucionalidade formal da
legislação. A inconstitucionalidade formal foi reconhecida no RE

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE718.874/RS. Redator: Min. Alexandre de Moraes, 30 de março de 2017. Inteiro
teor do acórdão p. 33-43, 2017.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738759/2019-48
8
363.852/MG, cujo julgamento ocorreu após a edição da EC no 20/1998 e da
Lei no 10.256/2001;
3. A partir da EC no 20/1998 foi possível que a contribuição previdenciária do
produtor rural empregador tivesse como base de cálculo a sua receita. A Lei
no 10.256/2001 reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da
contribuição, na mesma sistemática dos segurados especiais. Outras
questões constitucionais como o bis in idem não autorizado e o desrespeito
à isonomia foram afastados nos RE 363.852 e RE 596.177;
4. A nova redação do Inciso I do art. 195, dada pela EC no 20/1998 e a Lei no
10.256/2001 passam a dispor o empregador rural pessoa física como sujeito
passivo da contribuição previdenciária, mediante a aplicação da mesma
alíquota e base de cálculo destinada aos segurados especiais, cuja
constitucionalidade formal e material foi reconhecida no RE 718.874/RS.
Faz-se oportuno registrar que, segundo o Min. Alexandre de Moraes, a
inconstitucionalidade declarada no RE 596.177 foi incidental, não tendo o condão de retirar do
ordenamento jurídico o texto do art. 25 da Lei no 8.212/1991 que seguiu sendo aplicada para os
casos dos segurados especiais.
Prossegue o Ministro Redator:
O Supremo Tribunal Federal não poderia excluir o empregador rural pessoa física
do polo passivo da obrigação tributária se não afastasse, incidentalmente,
naquele momento, a aplicação do artigo 25 da lei, por inconstitucionalidade
formal.
Porém, a contribuição previdenciária prevista no artigo 25 continuou existente e
válida para outros sujeitos passivos, os segurados especiais.
Posteriormente, nova alteração legislativa ordinária em respeito à nova redação
do inciso I do artigo 195 da CF incluiu como sujeito passivo da contribuição ainda
existente para os segurados especiais, novamente, o empregador rural pessoa
física.
Em conclusão, os vícios de inconstitucionalidade apontados por Corte nos RE
363.852 e 596.177 excluíram o empregador rural pessoa física como sujeito
passivo da contribuição previdenciária prevista no artigo 25, que, porém,
continuou a existir, com plena vigência e eficácia em relação aos segurados
especiais.
Assim, a Lei no 10.256/2001 reintroduziu o empregador rural pessoa física como
sujeito passivo da contribuição previdenciária, mediante a aplicação da mesma alíquota e base de
cálculo destinada aos segurados especiais, cuja alteração legislativa foi considerada formal e
materialmente constitucional, nos termos do julgamento do RE 718.874/RS.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738759/2019-48
9
Quanto a sub-rogação prevista no art. 30, IV da Lei no 8.212/1991, a matéria é
objeto de súmula, a seguir transcrita, que deve ser obrigatoriamente observada nos julgamentos
desse conselho.
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
A propósito, o Ministro Gilmar Mendes tratou da constitucionalidade do art. 30, IV
da Lei no 8.212/1991 em seu voto, proferido no âmbito do julgamento do RE 718.874/RS3,
conforme excerto a seguir:
O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao
recolhimento das contribuições sociais.
A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a
instrumentalizar a arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991,
tanto do segurado especial quanto do empregador rural pessoa física.
Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades
econômicas ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou
a cooperativa –, passam estas à condição de responsável pelo pagamento do
tributo, mediante aplicação da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da
produção adquirido.
É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25.
Apenas a inconstitucionalidade deste contaminaria aquele.
Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do
empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há
razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30.
Portanto, a redação vigente do inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1990 é aquela
dada pela Lei no 9.528/1997, a saber:
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) (Vide decisão-STF Petição no 8.140 -
DF)

3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE718.874/RS. Min. Gilmar Mendes, 30 de março de 2017. Inteiro teor do
acórdão p. 155-156, 2017.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738759/2019-48
10
A questão foi tratada no Acórdão no 2401-011.555, de relatoria da conselheira Ana
Carolina da Silva Barbosa, julgamento ocorrido em 05/03/2024, cujo trecho apresento a seguir:
A validade do art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, como fundamento para a sub-
rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física em face da
Resolução no 15, de 2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo
STF, no julgamento da petição incidental no 8140, apresentada pela União nos
autos do RE no 718.874. Vale a leitura de trecho:
Com o advento da Lei no 10.256, de 2001, já sob a égide da Emenda
Constitucional no 20/98, foi reinstituída a contribuição previdenciária do
empregador rural pessoa física mediante alteração do caput do art. 25 da
Lei no 8.212, de 1991. Assim, a previsão da responsabilidade por sub-
rogação do art. 30, IV, e a alíquota prevista no art. 25, II, da Lei no 8.212, de
1991 - que mantinham preservado o seu âmbito de normatividade quanto à
contribuição do segurado especial -, passaram novamente a incidir sobre a
sistemática de arrecadação da contribuição do empregador rural pessoa
física no regime posterior à Lei no 10.256, de 2001. O entendimento ora
explicitado encontra perfeito alinhamento às razões de decidir declinadas
quando do julgamento do RE no 718.874/RS (repercussão geral), no qual o
STF pronunciou a constitucionalidade da contribuição previdenciária do
empregador rural pessoa física recriada pela Lei no 10.256, de 2001. A
deliberação da Corte teve por fundamento a constitucionalidade do
aproveitamento das regras positivadas que permaneciam aplicáveis à
contribuição do segurado especial (base de cálculo e alíquota), dentre elas,
obviamente, a própria regra de responsabilidade por sub-rogação.
Por todo o exposto, a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física
incidente sobre a sua receita, bem como a sub-rogação de que trata o art. 30, IV da Lei no
8.212/1991, são constitucionais.
Sub-rogação da contribuição destinada ao Senar
A matéria foi objeto julgamento pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, acórdão no 9202-011.145 – CSRF / 2a Turma, sessão de 29/02/2024, que negou
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, cuja ementa se apresenta a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1999, 2001
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA
VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE
DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738759/2019-48
11
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
A contribuição para o Senar devida pelo empregador rural pessoa física e pelo
segurado especial de que trata o art. 6o da Lei no 9.528/1997, passou a ser sub-rogada a partir da
introdução do parágrafo único, trazida pela Lei no 13.606/2018, nos seguintes termos:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.7.2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido
realizadas diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física;
(Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro produtor
pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor pessoa física. (Incluído
pela Lei no 13.606, de 2018) (grifo nosso)
Conforme pontuado pelo conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, relator
do citado acórdão no 9202-011.145 – CSRF / 2a Turma, a matéria foi incluída na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME. A seguir
excerto do voto:
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738759/2019-48
12
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Portanto, é de se concluir que a sub-rogação do recolhimento da contribuição
destinada ao Senar do empregador rural pessoa física e a do segurado especial é válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528, de 1997.
Prossegue-se com o exame dos argumentos trazidos no Recurso Voluntário.
III.1 – DA INEXISTÊNCIA DE LEI A DETERMINAR A SUB-ROGAÇÃO PARA O
ADQUIRENTE:
A recorrente alega ser ilegal a exigência da contribuição sobre a comercialização da
produção rural do empregador pessoa física. Alega haver inconstitucionalidade nas leis
8.540/1992 e 9.528/1997. Alega que a Lei no 10.256/2001 não restabeleceu a base de cálculo e a
alíquota das contribuições sociais do empregador rural pessoa física. Alega não haver norma que
imponha a sub-rogação das contribuições aos adquirentes da produção rural. Alega que o art. 30,
IV da Lei no 8.212/1991 não supre a citada ausência legal.
Conforme já exposto acima, o litígio judicial travado pelos produtores rurais teve
início com a Lei no 8.540/1992 que alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/1991, ampliando o rol de
sujeitos passivos do tributo. O produtor rural com empregados foi equiparado ao segurado
especial e passou a ser tributado mediante a aplicação de uma alíquota incidente sobre a receita
bruta da comercialização da sua produção.
A controvérsia foi resolvida com por meio da EC no 20/1998 e da Lei no
10.256/2001. Assim, a citada emenda constitucional permitiu que a contribuição do empregador
rural tivesse como base de cálculo a receita bruta e a Lei no 10.256/2001 reintroduziu o
empregador rural como sujeito passivo da contribuição, da mesma forma que os segurados
especiais.
A construção trazida pela recorrente de inexistência de norma que imponha a sub-
rogação não encontra respaldo na legislação que rege a matéria, nem nas decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal citadas acima. Repisa-se a manifestação do Min. Gilmar Mendes no RE
718.874/RS, cujo excerto se apresenta a seguir:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738759/2019-48
13
Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do
empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há
razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30.
Da mesma forma, não merece guarida a alegação inexistência de norma que
fundamente a sub-rogação, tendo em vista a inconstitucionalidade reconhecida no julgamento do
RE 363.852/MG. A matéria já foi pacificada nesse tribunal administrativo por meio da Súmula
CARF no 150, in verbis:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Portanto, não assiste razão à recorrente.
III.2 – DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO EM FACE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 15 DO SENADO FEDERAL.
Em síntese, a recorrente alega que a Resolução do Senado Federal 15/2017 afastou
a exigência do Funrural. Na argumentação a recorrente sustenta o que se segue, fl. 253:
O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, tem a função e o
poder para “dar a última palavra”. Entretanto, não pode fechar os olhos para o
que expressamente decidiu no RE 363.852 e os efeitos da Resolução 15/2007, e
vir a sustentar que a Lei 10.256/2001 é a panaceia e salvação do Funrural, para
afirmar a tese de que o Judiciário cria tributo, em nítido ativismo judicial, o que
não nos parece compatível com o espírito republicado e democrático do tribunal,
que há de sempre respeitar a Constituição.
As decisões proferidas pelo STF na sistemática da repercussão geral devem
obrigatoriamente ser observadas nos julgamentos do CARF. Não cabe a esse tribunal
administrativo emitir juízo de valor sobre as decisões emanadas pelo Poder Judiciário. Portanto,
conforme tratado acima, a inconstitucionalidade formal que impedia a utilização da receita como
base de cálculo para as contribuições sociais devidas pelo empregador rural foi saneada por meio
da EC no 20/1998 e pela alteração legislativa trazida na Lei no 10.256/2001.
Dessa forma, no período investigado estava em pleno vigor as alterações realizadas
na Lei de Custeio da Seguridade Social realizadas por meio da Lei no 10.256/2001, cuja
constitucionalidade foi apreciada pela Suprema Corte, que considerou a alteração legislativa
conforme a Constituição.
Assim, não assiste razão à recorrente.
III.4 - DA INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR INCIDENTE
SOBRE A RECEITA DECORRENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
A recorrente alega que até o janeiro de 2018 inexistia lei que a obrigasse a recolher
a contribuição destinada ao Senar por sub-rogação. Afirma que a matéria era regulada por norma
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.095 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.738759/2019-48
14
infralegal. Entende que, por força dos artigos 127 e 128 do CTN a substituição da responsabilidade
tributária deve ser instituída por lei. Entende, dessa forma, que não estava obrigada a realizar a
retenção no período auditado.
Conforme tratado acima, a sub-rogação do recolhimento da contribuição destinada
ao Senar do empregador rural pessoa física e a do segurado especial é válida a partir da vigência
da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528,
de 1997.
Portanto, assiste razão à recorrente.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para excluir do lançamento os valores incidentes sobre as contribuições destinadas ao
Senar.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 307
DF CARF MF
Original